Tribunal: TJDFT
Processo: 0007181-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESPESAS. INVENTÁRIO. HERDEIROS. ESBOÇO DE PARTILHA.
1. O artigo 2.020 do Código Civil dispõe que “os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa".
2. Negou-se provimento à apelação.